Tribunal: TJMT
Processo: 1001452-71.2021.8.11.0014
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001452-71.2021.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO APARECIDO DA CRUZ - CPF: 405.193.411-04 (APELADO), BENJAMIN DE OLIVEIRA - CPF: 062.161.701-63 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA – ART. 14, § 3º, II, DO CDC – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – FORTUITO EXTERNO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479/STJ – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A alteração das teses e pedido em sede recursal configura inovação, vedada em nosso ordenamento jurídico.

2. Embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil
.

3.
Em casos de danos causados aos consumidores, torna-se dispensável a comprovação da culpa do fornecedor pelo defeito na prestação de serviço. Todavia, será excluída a responsabilidade do fornecedor quando comprovado que o defeito inexiste ou, ainda, em casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC).

4. Sentença reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª VARA CÍVEL DE POXORÉU-MT
que, nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

nº
1001452-71.2021.8.11.0014
, ajuizada por
ANTÔNIO APARECIDO DA CRUZ
, que julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial os pedidos formulados pelo autor para o fim de condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a contar do evento danoso (Súmula 54 STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir desta data (Súmula 362 STJ), até a data do efetivo pagamento; bem como, determinar a restituição em dobro dos valores descontados, com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a partir de cada desconto.

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]o Banco PAN não possui legitimidade para constar no polo passivo da presente demanda, eis que não deu causa a qualquer dano alegado pela parte autora nos autos [...]
”;

2)
“
[...]cumprindo seu ônus da prova, a parte ré/recorrente juntou aos autos o contrato firmado entre as partes, inclusive assinado pela parte autora [...]”
;

3)
“
[...]é possível verificar que a suposta negociação possui como contratantes apenas a recorrida a pessoa de CLEICE DA SILVA MORAES, ou seja, o Banco PAN não tinha conhecimento da transferência voluntária realizada pela recorrida à terceiros, assim como, não é parte da relação jurídica e não anuiu com a forma de devolução [...]
”; e

4)
“
[...]não restou configurada qualquer cobrança, tampouco má-fé da empresa recorrente [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, “
requer a exclusão/minoração da condenação em danos morais, e o deferimento do pedido de restituição simples
”.

Contrarrazões Recursais pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida, id. 211503200.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR RECURSAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente, em relação à tese recursal de ilegitimidade passiva do banco Apelante, como essa questão não foi apreciada pelo togado singular, não pode ser analisada nesta instância superior, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: (grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO –
INOVAÇÃO DE PEDIDO – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE
– DANOS MORAIS – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO KM – SUCESSIVOS INGRESSOS NA OFICINA DA CONCESSIONÁRIA – CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

A alteração do pedido em sede recursal, configura inovação, vedada em nosso ordenamento jurídico.

Os danos morais decorrem do fato de o consumidor ter de suportar os ônus decorrentes da aquisição de veículo zero quilômetro defeituoso, tendo que reiteradas vezes ser desprovido da posse do bem para o seu conserto e, ainda, tendo que lidar com a ineficácia dos meios empregados para a correção do problema.

(N.U 1036282-50.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 08/04/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DO EMPRÉSTIMO PESSOAL – ASSINATURAS IDÊNTICAS - RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE NA COBRANÇA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – TESE RECURSAL DE LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO E PERDA DO OBJETO –
INOVAÇÃO - QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA RECURSAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

(N.U 1002617-65.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE REFINANCIMENTO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FALSIDADE COMPROVADA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXCESSO. DECOTE. 1) A ilegitimidade passiva não foi alegada na contestação e nem nas diversas oportunidades que o apelante teve de se manifestar nos autos, restando estabilizada a relação jurídica processual com o encerramento da instrução processual, em audiência, oportunidade em que as partes foram concitadas a apresentar alegações finais, sem recurso pelas partes. 2)
Mostra-se preclusa a alegação de ilegitimidade suscitada pelo apelante, não cabendo nesta fase recursal após a estabilização do processo, o enfrentamento de matéria não suscitada no juízo singular porquanto a preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases já ultrapassada
s. 3) A responsabilidade das instituições bancárias é objetiva nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, o qual em seu artigo 3º, § 2º incluiu expressamente a atividade bancária no conceito de serviço. 4) No caso concreto, conquanto a quantia arbitrada para indenização não se mostre de monta significativa para fins de não ser suportada por uma instituição bancária, no cenário dos autos em que se discute sobre a validade de um contrato de refinanciamento de dívida por empréstimo de uma quantia equivalente a R$10.635,03 (dez mil seiscentos e trinta e cinco reais e três centavos), tem-se que o valor arbitrado praticamente quita o empréstimo contratado. Assim, tem-se por desproporcional a imposição de tal quantia para punir o apelante pela ilícita conduta de fazer refinanciamento da dívida sem a autorização da apelada, a qual, praticamente ficará desobrigada do pagamento do empréstimo originário que contraiu voluntariamente. 5) Apelação parcialmente provida.

(TJ-AP - APL: 00029450620178030001 AP, Relator: Desembargador CARLOS TORK, Data de Julgamento: 05/11/2019, Tribunal)

Frise-se que no presente caso não há qualquer demonstração de força maior que justifique a apresentação de novos fatos e teses no recurso de apelação, não se enquadrando, portanto, na hipótese do art. 1.014 do CPC.

Diante disso,
não conheço dessa parte do recurso.

VOTO - MÉRITO

Conforme se depreende dos autos, o Requerente, com o intuito de devolver valor tomado como empréstimo consignado, efetuou a transferência do valor para CLEICE DA SILVA MORAES, que alegou ser representante credenciada da instituição financeira no município de Poxoréu-MT.

Por sua vez, a instituição financeira alega a regularidade da contratação e das cobranças e afirma que não possui qualquer relação com a pessoa que recebeu os valores do consumidor, afirmando se tratar de fortuito externo.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento.

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Além disso, o art. 14, do CDC dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

No presente caso, não é possível verificar a responsabilidade da instituição financeira pelo ocorrido.

Em verdade, embora o consumidor afirme que fez a negociação com uma representante credenciada no banco no Município de Poxoréu, não há provas mínimas de que a pessoa que recebeu a transferência, CLEICE DA SILVA MORAES, fosse realmente credenciada ou representante da instituição financeira.

O consumidor deixou de apresentar qualquer prova documental mínima de suas alegações e, mesmo com a possibilidade de fazer prova testemunhal, como requerido, absteve-se de arrolar testemunhas para a audiência de instrução que foi realizada, deixando de fazer prova mínima de suas alegações, não se desincumbindo do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC).

Do outro lado, a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e que os valores foram efetivamente liberados para a conta bancária do Autor, sendo, portanto, lícitas as cobranças realizadas mediante desconto em folha.

Pelo que se apura dos autos, não se pode falar em responsabilidade objetiva da instituição financeira, mas sim culpa exclusiva da vítima.

Pelo que se verifica das provas dos autos, não se tratou de fortuito interno da instituição financeira, mas sim de fortuito externo, o que foge da abrangência da Súmula 479 do STJ.

Nesse sentido o seguinte julgamento do STJ: (grifamos)

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO.

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 26/01/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 11/11/2021 e concluso ao gabinete em 10/01/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se a emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira.

3. Não há defeito de fundamentação, porquanto, embora os embargos de declaração tenham se limitado a incluir na condenação os danos materiais, a questão prévia atinente à responsabilidade do banco recorrente já havia sido enfrentada e fundamentada no julgamento do recurso de apelação interposto pelo recorrido.

4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor.

6. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.

7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente. Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro.

8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra
Nancy Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

Na mesma linha, julgados deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – FRAUDE – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando se trata de responsabilidade objetiva, apenas a demonstração de ocorrência de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou de força maior, pode exonerar a instituição financeira da responsabilidade pelos danos sofridos pelo consumidor.

No caso, inexiste responsabilidade civil da instituição financeira, diante da demonstração de que o dano ocorreu por culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, em razão de golpe praticado por fraudador.

Pagamento mediante simples código de barras, referente a boleto de cobrança com beneficiário estranho à relação das partes, encaminhado por terceiro estelionatário mediante solicitação do próprio consumidor em canal não oficial, caracteriza culpa da vítima que afasta responsabilidade civil do prestador de serviço que não tenha contribuído para a fraude.

(N.U 1001064-57.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

Ora, se a instituição financeira não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelo Requerente, provenientes de ato de terceiros estelionatários.

Desse modo, a sentença recorrida deve ser reformada, excluindo-se a condenação da Instituição Financeira.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, julgando totalmente improcedentes os pedidos da inicial
.

Em razão do provimento do recurso da Instituição Financeira, de rigor a inversão do ônus sucumbência, razão pela qual condeno o Requerente Apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa no importe de 10% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado, ficando suspensa a exigibilidade em virtude da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024